Tribunal: TJES
Processo: 5001397-40.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001397-40.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE MARIANO DOS SANTOS
RECORRIDO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

AUTOS N.º
5001397-40.2020.8.08.0024

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE:
LIDIANE MARIANO DOS SANTOS

RECORRIDO:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada,
a parte Autora
interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo,
que mesmo após completar seu curso superior na instituição de ensino Requerida, não obteve seu diploma em tempo razoável, o que ensejaria a condenação da Requerida em danos morais.

A r. Sentença proferida na origem
condenou a parte Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese,
que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
foi, em verdade, irrisório, haja vista que a Autora teve de suportar vários problemas em decorrência do ato ilícito praticado pela parte Requerida.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir
que não há razão que assista à parte Recorrente.

Analisando e refletindo sobre o contexto da lide, bem como as argumentações das partes, considero que a violação ao direito no caso concreto enseja reparação por danos morais.

Ocorre que, no que tange aos danos morais arbitrados, entendo que o valor fixado não merece reparação.

Nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se
mostraram
suficiente
s
para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso e, no mérito,
desprovido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/
alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.